Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-74.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000992-74.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA - CPF: 005.811.341-09 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), JULIANE CASTELLA TONI - CPF: 785.728.601-00 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO VERBAL CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – EMPRÉSTIMO DE VALORES – COBRANÇAS DE VALORES EXORBITANTES – DEVIDO O RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO – ÀUDIO COM OFENSAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL REALIZADOS EM TOM DE AMEAÇA

-
RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a comprovação de que o contrato verbal firmado entre as partes, relativo a empréstimo de valores restou exorbitante à parte contratante, se torna devida a declaração de quitação do contrato, com fulcro na teoria do adimplemento substancial
(AgInt no AREsp n. 2.279.914/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
.

Quanto ao dano moral, restando comprovado através de áudio as ofensas praticadas pela parte promovida em face do promovente, bem como o registro de boletim de ocorrência e representação criminal realizados em tom de ameaça, conforme depoimentos das testemunhas, resta configurado o dano moral e o dever de indenizar.

O dano moral dever ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida conhecido e desprovido.

Recurso da parte promovente conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para
DECLARAR
a quitação do débito discutido nos autos, bem como o cancelamento da cobrança das demais promissórias em posse da Requerida.”

A parte promovida, em sede recursal, pleiteia a improcedência da demanda em razão de suposto julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a parte promovente não requereu a quitação do contrato, tendo requerido apenas a restituição de valores pagos a maior.

A parte promovente requereu a reforma da sentença para condenar a parte promovida a restituição do valor pago a maior, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024